Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736565-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: ANGELA MARIA GURGEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL, contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0739452-30.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANGELA MARIA GURGEL. A decisão agravada declarou a incompetência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF e declinou de ofício a competência para uma das Varas Cíveis de Recife/PE, em razão do domicílio da executada (ID 245045584): “O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, acompetênciaterritorial passa a ter caráter absoluto, o que permite suadeclinaçãodeofícioe, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe.” Em seu agravo, a parte recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o envio indevido dos autos a outra comarca, e pugna pela reforma integral da decisão agravada para que a execução prossiga em Brasília/DF. Sustenta a execução se fundar em nota promissória com praça de pagamento em Brasília/DF, de modo que o foro competente é o da capital federal, conforme previsão do CPC e do Decreto no 2.044/1908. Argumenta ser a competência territorial, nesse caso, de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, mas apenas arguida pela parte contrária em embargos à execução, nos termos da Súmula 33 do STJ. Defende que a nota promissória, por sua abstração e autonomia, não se vincula ao negócio subjacente. Ressalta ainda que a jurisprudência do próprio TJDFT tem reiteradamente afirmado que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício (ID 75669362). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Foi comprovado o recolhimento do preparo no ID. 75669414. Os autos de origem são eletrônicos dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art.1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. No caso vertente, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Recife/PE, local de domicílio do réu, executado. Fundamentou que a escolha do foro não pode se dar de maneira aleatória. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial com base em nota promissória. De início, cumpre reconhecer a existência da relação de consumo na hipótese, considerando a origem do título ser empréstimo realizado pela instituição à executada, conforme consta na Notificação Extrajudicial (ID 244228592). Destarte, nada obstante a nota promissória seja dotada de autonomia e abstração, inexistindo, geralmente, vinculação entre o título e o contrato originário, no caso presente é inconteste a presença de consumidor no polo passivo da demanda, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078.1990). Com o objetivo de tornar efetivas as garantias de acesso à justiça e de facilitar a defesa do consumidor, conforme previsto no artigo 6o, incisos VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o consumidor figura como réu na ação, o foro de seu domicílio é de competência absoluta. Inclusive, este TJDFT instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17, com o intuito de uniformizar o entendimento sobre essa matéria. Nesse incidente, foi estabelecida a seguinte tese jurídica: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Segue abaixo a ementa do acórdão proferido no julgamento do IRDR Tema 17: “PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (07023834020208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, DJE: 11/3/2022)-g.n. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17. I – A exequente distribuiu a execução de título extrajudicial no foro do domicílio da executada-consumidora e o Juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência para o foro de pagamento da nota promissória, o Juízo Suscitante. II – A competência no processo executivo é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. Assim, incabível a declinação de ofício com fundamento no art. 54, § 2o, do Decreto 2.044/1908. III – Na presente execução de título extrajudicial (nota promissória) submetida ao CDC, há, ainda, a competência absoluta do foro de domicílio da executada, no qual foi distribuída originalmente, o Juízo Suscitado, consoante a tese fixada no IRDR 17, pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (0718536-12.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 29/07/2024.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de relação consumerista estabelecida entre as partes Exequente e Executada, em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio dele possui natureza absoluta. Precedentes do c. STJ. 2. No caso concreto, o consumidor Executado reside em Taguatinga/DF, motivo pelo qual afigura-se incabível a declinação da competência, de ofício, para a Circunscrição de Brasília/DF, praça de pagamento do título. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0749927-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 23/05/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de relação de consumo, onde o consumidor figura no polo passivo da demanda, escorreito o ajuizamento da ação em seu domicílio. 2. Cabe destacar a tese firmada no julgamento do IRDR n. 17 do TJDFT: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0744035-95.2024.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 15/01/2025.) -g.n. Como visto, a natureza consumerista da relação jurídica em tela atrai a competência do foro do domicílio da consumidora executada, o qual, na hipótese, está situado Recife/PE. Ante o exposto, subsiste razão para o declínio de competência. Assim, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho na íntegra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 14:56:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador